Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL ENTRE EMPRESAS E PESSOA FÍSICA DO MESMO GRUPO FAMILIAR, MESMO DIANTE DA CIÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PERSEGUIÇÃO PELA PENHORA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. No REsp 956.943/PR, julgado em 20/08/2014, pelo rito dos recursos repetitivos, o colendo STJ reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 375 e assentou que é do credor/embargado o ônus probatório de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante/executado à insolvência.
2. A fraude à execução resta caracterizada quando se verifica que empresas do mesmo grupo familiar ou pessoas físicas desse grupo familiar trocam a titularidade do imóvel objeto de constrição na tentativa do proteger o bem e frustrar a execução, quando há anos o processo contra o devedor primitivo já se encontra em cumprimento de sentença.

3. O conluio fraudulento do grupo familiar fica demonstrado na medida em que o executado busca se desfazer do imóvel para evitar a constrição judicial mesmo com o processo tramitando há vários anos sem a possibilidade de se executar a sentença por ausência de outros bens passíveis de penhora.

4. Em atenção aos termos do artigo 891 do CPC, o fato de o bem ser arrematado pelo preço correspondente a metade do valor de avaliação não caracteriza violação aos direitos do devedor e tampouco configura seu prejuízo.

5. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não obstante o Código de Processo Civil estabeleça uma margem, entre dez e vinte por cento, consoante o §2o, do art. 85, o percentual arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável. Dessa forma, nas situações em que o valor dos honorários sucumbenciais, ainda que arbitrados no percentual máximo ou mínimo, fique aquém ou além do trabalho desenvolvido pelo advogado, deve haver atenção do magistrado. Nesse sentido, revela-se razoável possibilitar ao juiz a utilização da equidade quando os percentuais previstos pelo legislador determinarem honorários insignificantes ou muito elevados.

6. Deu-se parcial provimento ao apelo.